Tribunal: TJES
Processo: 0000060-95.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000060-95.2019.8.08.0005

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA e outros (2)

APELADO: SEBASTIÃO PIVANTI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – DISCUSSÃO APENAS SOBRE OS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DESCONTOS SOFRIDOS PELO AUTOR NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA CONFIRMADA – HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em se tratando de contrato invalidamente celebrado – até porque a apelante não se insurge contra a desconstituição do contrato – deduz-se a ocorrência de fraude na sua formalização, haja vista que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação a um dever contratualmente assumido que, na espécie, corresponderia a rigorosa conferência nos documentos que lhes são apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

2)
É desarrazoada a argumentação da apelante de que o dano moral não se caracterizou no caso concreto, por ser pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

3)
Ainda que se considere imprescindível a efetiva prova do dano sofrido, consta dos autos que o autor/apelado sofreu descontos em seu benefício previdenciário para fins de adimplemento do seguro não contratado, não sendo razoável a alegação da apelante de que a quantia descontada não seria significativo (R$ 42,78), levando-se em conta não serem elevados os proventos por ele recebidos do INSS, em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais, conforme se depreende dos extratos bancários juntados aos autos, daí porque deve ser confirmada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.

4
)
Deve ser rechaçada a alegada excessividade do
quantum
arbitrado na sentença (R$ 4.000,00), por corresponder ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Sabemi Seguradora S/A

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacá que, na presente “
ação indenizatória do consumidor
” ajuizada em seu desfavor (+1) por
Sebastião Pivanti
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados a fim de:
(i) declarar
a invalidade do contrato de seguro celebrado e, via reflexa, determinar que as requeridas suspendam as cobranças a ele correspondentes, sob pena de ser cominada multa diária; e
(ii) condenar
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao demandante a título de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
os descontos sofridos pelo apelado, em torno de R$ 40,00 (quarenta reais) mensais, não tiveram repercussão significativa em sua esfera patrimonial;
(ii)
limitou-se o apelado a alegações vagas quanto ao dano moral alegadamente sofrido, sem qualquer comprovação de sua ocorrência;
(iii)
trata-se de mero dissabor, sem repercussão no mundo exterior, que não configura dano moral;
(iv)
não foi praticado ato ilícito ou antijurídico, que enseje a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral; e
(v)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral ou, no caso de ser mantida a condenação, para reduzir o quantum indenizatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, unicamente, acerca da caracterização do dever de indenizar nas hipóteses de contratação mediante fraude e, se reunidos os requisitos para tanto necessários, se afigura-se razoável e proporcional o quantum fixado na sentença a título de indenização por dano extrapatrimonial. Vejamos.

In casu
, insurge-se a seguradora, tão somente, contra a condenação sofrida ao pagamento de indenização por dano moral ao demandante/apelado que, na peça exordial da presente ação, sustentou ter recebido descontos em seus proventos relativos a parcelas de contrato de seguro não contratado, sem que obtivesse êxito nas tentativas de suspensão das cobranças pela via administrativa.

Ao examinar os pedidos, afirmou o douto juiz sentenciante não haver meios de se averiguar a autenticidade da assinatura atribuída ao autor, que consta da proposta de adesão juntada aos autos pela seguradora, razão pela qual declarou a invalidade do contrato por não se ter “
condições
de verificar a validade do contrato juntado aos autos, pelo que deverão cessar quaisquer tipos de
descontos automáticos na conta da autora
” (fl. 98-v).

Com isso, por não ter a seguradora se desincumbido de comprovar a higidez do contrato, resta descortinada a ilegalidade decorrente da reiterada cobrança das parcelas a ele vinculadas, o que enseja a aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o qual “
O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Em se tratando de contrato invalidamente celebrado – até porque, reitere-se, a apelante não se insurge contra a desconstituição do contrato – deduz-se a ocorrência de
fraude

na sua formalização, haja vista que a responsabilidade do fornecedor de serviços decorre da violação a um dever contratualmente assumido que, na espécie, corresponderia a rigorosa conferência nos documentos que lhes são apresentados quando da celebração de contratos e outras operações financeiras.

Vale dizer: muito embora sustentada a higidez do negócio jurídico, à falta de prova hábil de eventual participação do autor na fraude, não há como ser afastado o nexo causal entre os prejuízos sofridos pela vítima e a negligência da seguradora.

Por conseguinte, é desarrazoada a argumentação da apelante de que o dano moral não se caracterizou no caso concreto, por ser pacífica a jurisprudência no sentido de que
não há necessidade da parte provar que houve dano moral
com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.

Nesse sentido, apenas a título de ilustração:

“(...) 1. Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar.

2. (...)

3. Agravo interno desprovido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1273916/PE, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02/08/2018, DJe de 10/08/2018)

De todo modo, ainda que se considere imprescindível a efetiva prova do dano sofrido, consta dos autos que o autor/apelado sofreu descontos em seu benefício previdenciário para fins de adimplemento do seguro não contratado, não sendo razoável a alegação da apelante de que a quantia descontada não seria significativo (R$ 42,78), levando-se em conta não serem elevados os proventos por ele recebidos do INSS, em torno de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) mensais, conforme se depreende dos extratos bancários juntados aos autos (fls. 19/43), daí porque deve ser confirmada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por dano moral ao autor.

De igual forma, rechaço a alegada excessividade do
quantum
arbitrado (R$ 4.000,00), por corresponder ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes, conforme se depreende dos recentes julgados adiante:

“(...)
2)
Em que pese o êxito da pretensão de que fosse declarada a inexistência de relação jurídica, com a consequente desconstituição do débito, entende a autora fazer jus a um maior valor a título de indenização por danos morais, a qual foi fixada no Juízo de 1º grau em R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo esta a única matéria a ser examinada nesta Instância
ad quem
.

3
)
O
quantum
indenizatório fixado na sentença destoa – embora não muito – do que comumente vem sendo fixado por este egr. Tribunal ao apreciar casuísticas análogas que, infelizmente, ocorrem com frequência e são reiteradamente submetidas ao crivo do Poder Judiciário.

4)
A indevida inscrição em cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral puro ou ‘in re ipsa’, o que torna dispensável a produção de prova de sua ocorrência, todavia, a fixação da indenização deve, em todo e qualquer caso, levar em consideração as circunstâncias fáticas advindas da conduta antijurídica, sendo desaconselhável o arbitramento de altas quantias se não houver demonstração da repercussão negativa, eventuais situações vexatórias sofridas pela parte lesada etc.

5)
Considerando que este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar hipóteses de danos extrapatrimoniais experimentados em circunstâncias semelhantes, isto é, decorrentes de contratações mediante fraude, das quais resultaram prejuízos como inscrição perante cadastros de devedores, tem sido considerado razoável e proporcional o arbitramento da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o montante fixado na sentença (R$ 3.000,00), seja majorado até aquele montante paradigma, por inexistirem peculiaridades que justifiquem a fixação de valor superior.

6)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0005316-26.2018.8.08.0014, relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado em 23/03/2023)

“(...) 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC.

2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (REsp 1.846649).

4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal.

5. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0027865-34.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. DANO MORAL. QUANTUM ADEQUADO E RAZOÁVEL PARA O CASO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade jurídica do apelante, por se tratar de uma empresa fornecedora/prestadora de produtos e serviços, a teor do que estatui o art. 14 do CDC, será objetiva, respondendo a instituição pelos danos causados no mercado de consumo independentemente de culpa, que não será afastada nem mesmo pela constatação de fraude e/ou culpa exclusiva de terceiro.

2. Comprovada a ausência de contratação, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado do consumidor, não se aplicando ao mesmo quaisquer das diretrizes do contrato com o qual sequer anuiu.

3. Ainda que cabível a restituição dos valores descontados, a repetição em dobro do indébito pressupõe a má-fé do credor, o que não foi verificado no caso dos autos. Precedentes.

4. Comprovado o ato ilícito, resta configurado o dano moral.

5. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido, o que foi devidamente observado pelo julgador de origem. Recurso parcialmente provido.

6. Honorários de sucumbência estipulados dentro da razoabilidade.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010643-92.2017.8.08.0011, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 28/03/2023 - PJe)

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe nego provimento
.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.